Tribunal: STF
Processo: RE 91499
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
ICM. ESTÁ ISENTA A IMPORTAÇÃO DE BACALHAU DA NORUEGA, PAÍS
SIGNATÁRIO DO ACORDO GATT. PRECEDENTES: RE 84.414 - SP, RE 83.428 -
SP - RTJ 77/98 (ART. 1º, § 4º, VI, DO DECRETO-LEI 406/68).
         INAPLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA SÚMULA 576, ALIÁS, NÃO PREQUESTIONADA.
         RE CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE PROVIDO PARA
EXCLUIR OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONCEDIDOS EM DESACORDO COM A
SÚMULA Nº 512, AINDA EM VIGOR.